Tribunal: TJDFT
Processo: 0727770-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727770-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA, LEONARDO ADSON OLIVEIRA FERREIRA, JULIO CESAR ROMA RÉU ESPÓLIO DE: DAVID CONWAY OREN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA e outros em face de ESPÓLIO DE DAVID CONWAY OREN, contra decisões proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em Ação de Inventário (n. 0726513-52.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e que deferiu o cadastramento do Agravante como parte autora. As decisões agravadas têm o seguinte teor: Cuida-se de inventário dos bens deixados por DAVID CONWAY OREN. Na petição de ID 202617785, a parte requerente postula seja feita a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, alegando haver prevenção, uma vez que o referido juízo julgou anterior ação de registro e cumprimento de testamento (ARCT 0745937-17.2023.8.07.0001). Fundamento e decido. Sem razão, todavia, a parte requerente. E isso ocorre porque já foi proferida sentença, transitada em julgado, no referido ARCT (ID 202275604), não mais havendo a possibilidade de prolação de sentenças conflitantes. Dispõe, com efeito, o art. 55, § 1o, do CPC que "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado". Esse, também, é o entendimento do e. TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONEXÃO. ART. 55, § 1o, CPC. SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. De acordo com o artigo 54 do Código de Processo Civil a competência relativa poderá se modificar pela conexão ou pela continência. 1.1. A modificação objetiva evitar a prolação de julgamentos simultâneos que possam gerar decisões judiciais conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 3o, do CPC). 1.2. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, § 1o do CPC). 1.3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (A) conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula n. 235). 2. No caso concreto, a ação de inventário fora proposta no Juízo Suscitado, após o trânsito em julgado de anterior ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, que teve o trâmite no Juízo Suscitante. 2.1. Não é o caso de prevenção do Juízo Suscitante para julgar a ação de inventário, que se destina a relacionar os bens deixados pelo falecido para a partilha entre os herdeiros, e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, de jurisdição voluntária, a qual se limita a verificar as formalidades necessárias à validade do testamento. 3. Além de não haver conexão entre as ações de inventário e de testamento, inexistia a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso resolvidas separadamente (art. 55, §3o, CPC), haja vista que a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento se encontrava sentenciada no momento da distribuição da ação de inventário, tornando desnecessária a reunião dos processos (art. 55, §1o, do CPC e Súmula 235 do STJ). 3.1. A redistribuição dos autos ao Juízo Suscitante ocorreu em desacordo com as normas legais. 4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado." (TJDFT, Acórdão 1699712, 2a Câmara Cível, Rel. DES. CARMEN BITTENCOURT, DJ 24/05/2023). Mister, portanto, a rejeição do pedido formulado pela parte requerente de remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO o pedido de ID 202617785 e DETERMINO o prosseguimento do processo na forma da decisão de ID 202306758. Aguarde-se a publicação no DJe e o transcurso do referido prazo. Intime-se. (...) Cadastre-se MARCOS RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA como requerente do processo. (...) Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que a ação de inventário deveria tramitar perante o mesmo Juízo onde tramitou a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, sob pena de existirem decisões conflitantes. Acrescentam que o primeiro Agravante deveria ser cadastrado nos autos como herdeiro necessário e não como requerente. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Primeiramente, não verifico a verossimilhança nas alegações quanto à necessidade de reunião das ações de inventário e de abertura, registro e cumprimento de testamento, visto que a sentença proferida nesta última demanda transitou em julgado e, portanto, não há risco de existirem decisões conflitantes. Além disso, nos termos do art. 55, §1o, do CPC, não há que se falar em ações conexas quando uma delas já houver sido sentenciada. Por outro ângulo, também não reconheço a probabilidade do direito invocado quanto ao recebimento da petição inicial e o cadastramento do Agravante MARCOS RAFAEL OLIVEIRA FERREIRA como requerente na Ação de Inventário. Isso porque o cadastramento de mencionado recorrente como parte autora atende à configuração da relação jurídico-processual da demanda e às regras processuais, nos termos dos artigos 2o e 616 do CPC, não havendo que se falar em cadastramento na condição de “herdeiro necessário”. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2024 14:36:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador